Tribunal: TJDFT
Processo: 0704592-38.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEMANDA PROPOSTA POR SEGURADORA EM DESFAVOR DE CAUSADOR DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO O VEÍCULO SEGURADO. CONTRATO DE SEGURO. DANOS NO VEÍCULO SEGURADO. PAGAMENTO DOS REPAROS. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO RÉU PELA OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO. DEMONSTRADA. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar a responsabilidade do réu pelo acidente de trânsito que envolveu o veículo segurado, assim como o direito da autora em ser ressarcida por ter se sub-rogado nos direitos da segurada, com a verificação do montante devido.
2. Nos termos do enunciado da Súmula no 188 do STF, “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
3. In casu, restou demonstrada a responsabilidade do réu pela ocorrência do evento danoso, tendo em vista que, se tivesse guardado uma distância segura do veículo a sua frente (arts. 28, 29, inciso II, e 192, todos do CTB), a colisão certamente seria evitada, mesmo que o condutor do veículo segurado tivesse realizado a frenagem abrupta alegada.
4. A presunção da culpa a ser considerada é a relativa, uma vez que o réu colidiu na traseira de veículo segurado. Todavia, na espécie, o réu não se desincumbiu do ônus de provar que quem deu causa ao acidente que ocasionou danos no veículo segurado foi a sua própria condutora ou que houve culpa concorrente, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
5. Não tendo o réu comprovado, robustamente, que ele não teria sido o responsável pelo acidente trânsito ou que teria havido culpa concorrente, a pretensão almejada pela seguradora autora deve ser julgada procedente, para condenar o réu ao pagamento dos valores constantes nas notas fiscais acostadas aos autos, subtraindo do referido montante o valor da franquia, tendo em vista que não houve a demonstração da ocorrência do referido abatimento do valor total a ser ressarcido.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.